Tribunal: STF
Processo: RE 403613
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IPTU. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR AO
ADVENTO DA EC 29/2000.
É pacífica a jurisprudência desta colenda
Corte de que, antes da EC 29/2000, a progressividade do IPTU só era
admissível para a finalidade extra-fiscal, ou seja, com o objetivo
de assegurar a função social da propriedade (Súmula 668/STF).
De
outro lado, também é firme o entendimento do STF, no sentido de que
"o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante
taxa" (Súmula 670/STF).
Por último, no tocante aos efeitos
prospectivos na declaração de inconstitucionalidade incidental,
aplico as seguintes decisões desta Primeira Turma: AI 506.120 e RE
370.734-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; RE 430.421-AgR,
Relator o Ministro Cezar Peluso; e o AI 428.886-AgR, Relator o
Ministro Eros Grau.
Agravo regimental a que se nega
provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte agravada multa
de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do
valor respectivo(§ 2º do art. 557 do Código de Processo Civil).